Tribunal: TJPA
Processo: 0814425-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814425-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA VARA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal – art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do CP –
1)
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO WRIT - HOMOLOGADO – WRIT PREJUDICADO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados João Paulo de Castro Dutra (OAB/PA nº 18.859), Arlindo de Jesus Silva Costa (OAB/PA nº 13.998) e Karen Cristiny Mendes do Nascimento (OAB/PA nº 20.874), em favor de
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açu.

Narram os impetrantes que o paciente
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
é réu na Ação Penal nº
0801019-26.2021.814.0060
, em trâmite na Vara Única de Tomé-Açu, sob a acusação de ter cometido, no dia 11/08/2021, os crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal, previstos nos art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, figurando como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA.

Explanam que a imputação em desfavor do paciente é de que possuiria um relacionamento extraconjugal com a vítima e, em razão da gravidez desta e negativa da mesma em interromper a gestação, o paciente teria ceifado sua a vida, interrompendo também a gravidez e destruindo e ocultando seu cadáver, bem como outras provas da prática delitiva.

Aduzem, em síntese, que o paciente ostenta bons predicados pessoais, sendo primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa e ocupação lícita, sendo pai de duas menores, contribuindo diretamente para o sustento destas, pelo que pleiteia a revogação de sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoramento eletrônico, proibição de retornar a comarca de Tomé-Açu, exceto para comparecer em juízo, e proibição de manter contato com vítimas e testemunhas.

Pleiteia a liminar para liberação do paciente, com confirmação da ordem em definitivo no julgamento do mérito do writ.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral feito pela Defesa (ID 7967144)
.

VOTO

Após intimado (ID 8445022) da inclusão do presente feito na pauta de julgamentos da 12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal designada para 14/03/2022, o impetrante peticionou em 13/03/2022 requerendo a desistência do presente
mandamus
(ID 8499593), competindo, neste caso, apenas a homologação do pedido para que produza seus jurídicos e legais efeitos, restando prejudicado o presente
habeas corpus
pela perda de seu objeto.

Belém, 17/03/2022